Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722683-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA IRINEU SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, ALEXANDRA IRINEU SANTANA, contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento no 0704646-83.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, pela qual pretendia o reconhecimento da nulidade de questões da fase objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 – ATUB, bem como recalculada sua nota na fase objetiva e assegurada sua participação na etapa subsequente do certame. A agravante alega que as questões de números “38, 43, 49, 56 e 58 em sua prova objetiva” (ID Num. 47645376, pág. 2 – original destacado) contêm vícios que representam violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do concurso. Argumenta, em síntese, que as questões números 38, 43 e 58 contemplam duas alternativas corretas, embora o candidato devesse escolher apenas uma. Diz que nenhuma das alternativas da questão 49 estaria correta e que a alternativa da questão 56, considerada correta pela banca examinadora, estaria disciplinada em norma não prevista no conteúdo programático estabelecido no edital do certame. Apresenta argumentos para justificar as supostas ilegalidades. Invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição, alegando que o Poder Judiciário deve promover o controle da legalidade dos atos administrativos. Requer a concessão da medida de urgência, ao argumento de que a probabilidade do direito reside na patente ilegalidade das questões indicadas e que o risco de dano estaria no prejuízo de sua participação nas etapas subsequentes do concurso. No mérito, defende a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida de urgência. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. No caso em exame, não se verificam os requisitos legais. Ao apreciar o Tema no 485 da Repercussão Geral, O Supremo Tribunal Federal (RE no 632853/CE) fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Na hipótese em exame, os vícios alegados pela agravante, a princípio, pressupõem a interpretação dos enunciados propostos pela banca examinadora e a eleição de uma alternativa correta. Tal procedimento corresponde à revisão dos critérios de correção adotados pela banca, pois não é possível constatar, prima facie, uma evidente discrepância entre as normas que regem a matéria ou o edital do certame e as alternativas adotadas pela banca examinadora como corretas. Também não é possível a concessão da medida de urgência por risco de dano, tendo em vista que, em consulta ao sítio eletrônico do agravado, verifica-se que a prova discursiva – etapa subsequente à fase objetiva – já foi realizada, de modo que eventual prejuízo já teria se consumado. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, ALEXANDRA IRINEU SANTANA, contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento no 0704646-83.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, pela qual pretendia o reconhecimento da nulidade de questões da fase objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 – ATUB, bem como recalculada sua nota na fase objetiva e assegurada sua participação na etapa subsequente do certame. A agravante alega que as questões de números “38, 43, 49, 56 e 58 em sua prova objetiva” (ID Num. 47645376, pág. 2 – original destacado) contêm vícios que representam violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do concurso. Argumenta, em síntese, que as questões números 38, 43 e 58 contemplam duas alternativas corretas, embora o candidato devesse escolher apenas uma. Diz que nenhuma das alternativas da questão 49 estaria correta e que a alternativa da questão 56, considerada correta pela banca examinadora, estaria disciplinada em norma não prevista no conteúdo programático estabelecido no edital do certame. Apresenta argumentos para justificar as supostas ilegalidades. Invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição, alegando que o Poder Judiciário deve promover o controle da legalidade dos atos administrativos. Requer a concessão da medida de urgência, ao argumento de que a probabilidade do direito reside na patente ilegalidade das questões indicadas e que o risco de dano estaria no prejuízo de sua participação nas etapas subsequentes do concurso. No mérito, defende a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida de urgência. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. No caso em exame, não se verificam os requisitos legais. Ao apreciar o Tema no 485 da Repercussão Geral, O Supremo Tribunal Federal (RE no 632853/CE) fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Na hipótese em exame, os vícios alegados pela agravante, a princípio, pressupõem a interpretação dos enunciados propostos pela banca examinadora e a eleição de uma alternativa correta. Tal procedimento corresponde à revisão dos critérios de correção adotados pela banca, pois não é possível constatar, prima facie, uma evidente discrepância entre as normas que regem a matéria ou o edital do certame e as alternativas adotadas pela banca examinadora como corretas. Também não é possível a concessão da medida de urgência por risco de dano, tendo em vista que, em consulta ao sítio eletrônico do agravado, verifica-se que a prova discursiva – etapa subsequente à fase objetiva – já foi realizada, de modo que eventual prejuízo já teria se consumado. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP